Tribunal: TJMT
Processo: 1005629-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005629-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENNAN FARIA KRUGER THAMAY - CPF: 333.308.228-48 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), ROCKENBACH HOLDING S/A - CNPJ: 39.617.127/0001-90 (AGRAVADO), WALTER DISNEI MULLER ROCKEMBACH - CPF: 224.794.069-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE SBRISSIA - CPF: 060.340.339-50 (ADVOGADO), IGOR XAVIER ARMENIO PEREIRA - CPF: 004.096.419-10 (ADVOGADO), RAFAEL SBRISSIA - CPF: 026.699.369-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LEILÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO E DEFICIÊNCIA NA PUBLICIDADE DOS EDITAIS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. LEILÃO ELETRÔNICO COM PUBLICAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO. NULIDADE AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial que rejeitou impugnação à arrematação de imóveis levados a leilão judicial e condenou o executado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 20%, de forma cumulativa. O agravante sustenta nulidade dos leilões por ausência de intimação pessoal acerca das datas designadas e dos editais, deficiência na publicidade dos certames e ausência de notificação de titular de direito real sobre o imóvel, além de impugnar a aplicação e a cumulação das penalidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os leilões judiciais e as respectivas arrematações são nulos em razão da alegada ausência de intimação do executado e de suposta deficiência na publicidade dos editais; (
ii
) estabelecer se são cabíveis e cumuláveis as multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, bem como a adequação dos percentuais fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A finalidade da intimação prevista no art. 889, I, do CPC consiste em assegurar a ciência do executado acerca da alienação judicial, sendo dispensável a intimação formal quando demonstrado que a parte teve conhecimento inequívoco do ato processual.

A ciência do executado acerca dos leilões fica comprovada por diversas manifestações processuais em que menciona expressamente as datas dos certames e junta cópia dos editais, circunstância que afasta eventual nulidade por ausência de intimação formal.

O leilão judicial eletrônico observa a exigência legal de publicidade quando o edital é disponibilizado em sítio eletrônico na rede mundial de computadores, conforme autoriza o art. 887, §2o, do CPC.

A ausência de múltiplos licitantes ou de disputa efetiva não constitui requisito de validade do leilão, sendo irrelevante para aferição da regularidade da publicidade do certame.

A eventual irregularidade na notificação de titular de servidão sobre o imóvel não gera nulidade quando a existência do ônus consta expressamente do edital, por se tratar de direito real que acompanha o bem (
propter
rem).

Configura litigância de má-fé a alteração da verdade dos fatos e a resistência injustificada ao andamento do processo, quando a parte afirma inexistência de interessados no leilão e desconhecimento do certame em contradição com os documentos constantes dos autos.

O percentual da multa por litigância de má-fé deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, justificando a redução quando o valor da causa é elevado e a penalidade se revela excessiva.

A cumulação da multa por litigância de má-fé com a multa prevista no art. 903, §6o, do CPC configura bis in idem quando ambas se fundamentam nos mesmos fatos.

A incidência da penalidade do art. 903, §6o, do CPC exige a finalidade específica de provocar a desistência do arrematante, requisito não demonstrado quando os efeitos da arrematação já se encontram suspensos por decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação formal do executado acerca do leilão não gera nulidade quando comprovada sua ciência inequívoca sobre as datas e os termos do edital.

A publicação do edital em sítio eletrônico atende à exigência legal de publicidade do leilão judicial eletrônico, não sendo necessária a demonstração de pluralidade de licitantes para validade do certame.

A alteração da verdade dos fatos e a resistência injustificada ao andamento do processo caracterizam litigância de má-fé e autorizam a aplicação de multa, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A cumulação da multa por litigância de má-fé com a multa prevista no art. 903, §6o, do CPC configura bis in idem quando ambas se fundamentam nos mesmos fatos e inexistir finalidade de provocar desistência do arrematante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II e IV; 887, §2o; 889, I; 903, §6o; 274, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI no 10000222232670001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20a Câmara Cível, j. 08.02.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1005629-47.2026.8.11.0000

LEANDRO MOTTA DA SILVA X ROCKENBACH HOLDING S.A
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LEANDRO MOTTA DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos
da
Execução de Título Extrajudicial no 1009230-16.2018.8.11.0041
,
ajuizada
por
ROCKENBACH HOLDING S.A
,
rejeitou integralmente a impugnação à arrematação apresentada pelo ora
a
gravante e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa, bem como ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no percentual de 20% sobre o valor atualizado da causa, determinando a cumulação das penalidades.

Para tanto,
o
a
gravante
s
ustenta, em síntese, a nulidade dos leilões e das arrematações por ausência de intimação pessoal do executado acerca das datas designadas e dos termos dos editais, conforme determinado pelo próprio juízo da execução.

Alega que, independentemente de eventual conhecimento informal sobre a realização do leilão, a ausência de intimação formal configura nulidade absoluta, não suprida pelo comparecimento espontâneo de advogado que não
possuia
poderes para representá-lo nos autos.

Argumenta, ainda, que os editais não foram devidamente publicados, mas apenas fixados no portal da leiloeira, o que teria resultado em desconhecimento por parte de terceiros interessados, evidenciado pelo fato de que, dos quatro imóveis leiloados, apenas um recebeu lance de outro licitante além do próprio credor.

Sustenta também que a empresa Vanguard Home, detentora de direito real de servidão sobre um dos imóveis, não foi notificada no prazo legal, o que configuraria nulidade adicional.

No tocante às penalidades impostas, o
a
gravante defende a inexistência de litigância de má-fé, por não ter agido com dolo ou intuito protelatório, mas apenas exercido regularmente seu direito de defesa ao apontar questões de ordem pública.

Sustenta a inaplicabilidade do art. 903, §6o, do CPC, por não ter havido finalidade de ensejar desistência do arrematante, especialmente considerando que os efeitos da arrematação
já estavam suspensos por decisão do Superior Tribunal de Justiça antes mesmo da prolação da decisão
recorrida
.

Por fim, alega a impossibilidade de cumulação das penalidades, por configurar
bis in idem
, e, subsidiariamente, requer a redução dos percentuais aplicados, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando que o valor atualizado da causa alcança R$ 3.139.352,26, o que resultaria em multas no montante de R$ 941.805,67.

Não houve pedido liminar recursal.

Em sede de contrarrazões, a parte agravada pugnou pela manutenção integral da decisão recorrida e, portanto, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia consiste em verificar: (i) se houve nulidade nos leilões realizados, seja por ausência de intimação do executado, seja por deficiência na publicidade dos editais; e (
ii
) se são cabíveis as multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça impostas pelo juízo de origem, nos percentuais fixados e de forma cumulativa.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade por ausência de intimação pessoal do executado acerca das datas dos leilões e dos termos dos editais,
depreende-se do histórico dos autos na origem,
que não assiste razão ao Agravante.

Embora o art. 889, I, do
Código de Processo Civil
preveja a cientificação do executado sobre a alienação judicial, com pelo menos 5 dias de antecedência, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a finalidade da norma é assegurar o conhecimento do ato, sendo dispensável a intimação formal quando demonstrada a ciência inequívoca da parte.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL - DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXECUTADO INTIMADO PESSOALMENTE PARA PAGAR OU IMPUGNAR OS CÁLCULOS - PENHORA POR TERMO NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO - EXECUTADO INTIMADO PESSOALMENTE SOBRE A AVALIAÇÃO DO BEM CONSTRITO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - CONVALIDAÇÃO DO ATO QUE ATINGIU SEU OBJETIVO POR OUTROS MEIOS - INTIMAÇÃO DO DEVEDOR SOBRE O LEILÃO JUDICIAL - RÉU REVEL - VALIDADE DA INTIMAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO DOS EDITAIS - TENTATIVA DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO DA PARTE CONSTANTE DOS AUTOS - OBRIGAÇÃO DE MANTER ATUALIZADO O SEU ENDEREÇO - NULIDADE AFASTADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Fica evidenciada a ausência de legitimidade do agravante que, em nome próprio, busca o reconhecimento de nulidades no processamento do feito de origem, que teriam como sustentáculo a ausência de intimação de outros executados ou de terceiros eventualmente interessados na lide - Considerando que o executado foi pessoalmente intimado para pagar a dívida ou impugnar os cálculos, não há que se falar em nulidade do cumprimento de sentença neste tocante -
Descabe falar em nulidade por ausência de intimação da penhora, seja porque o executado tomou ciência do ato de constrição por outros meios, por ocasião da avaliação do bem imóvel, seja porque inexiste demonstração de qualquer prejuízo em decorrência disso - Tendo sido o agravante cientificado de todos os atos do processo desde a ação de conhecimento até o cumprimento de sentença e não constituindo patrono para que as intimações se dessem por meio de publicação oficial, a intimação acerca da realização de leilão judicial por meio dos editais publicados, torna-se válida -
A tentativa de intimação pessoal do devedor, no endereço constante dos autos, uma vez frustrada, torna válida aquela realizada aos moldes do art. 274, parágrafo único do CPC - Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AI: 10000222232670001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2023)

No caso dos autos, restou amplamente comprovado que o Agravante tinha pleno conhecimento tanto das datas designadas para os leilões quanto dos termos dos editais.

C
om efeito, c
onforme documentado nos autos, após a juntada dos editais (em 20/10/2025 e 27/10/2025), o executado manifestou-se em pelo menos quatro oportunidades distintas demonstrando ciência dos atos
.

Em 31/10/2025, protocolou pedido de suspensão no
AREsp
2.937.112/MT, mencionando expressamente as datas dos leilões
.

Na mesma data (31/10/2025), compareceu espontaneamente aos autos da execução, por meio de advogado, requerendo o levantamento de valores e fazendo referência ao "leilão designado"
.

Em 17/11/2025, apresentou pedido de tutela provisória perante a Vice-Presidência do TJMT, não apenas mencionando as datas dos leilões, mas também juntando cópias dos próprios editais
.

Em 18/11/2025, protocolou novo pedido de suspensão no
AREsp
2.937.112/MT, novamente referindo-se às datas dos leilões.

Essas manifestações evidenciam, de forma incontestável, que o
a
gravante tinha pleno conhecimento dos leilões designados, tendo inclusive buscado sua suspensão por diversas vias processuais.

Nesse contexto, eventual ausência de intimação formal constitui mera irregularidade, incapaz de gerar nulidade, uma vez que a finalidade do ato – dar ciência à parte – foi plenamente alcançada.

No tocante à publicidade dos editais, também não
se
vislumbr
a
qualquer irregularidade capaz de macular os leilões realizados.

O art. 887, §2o, do CPC estabelece expressamente que, tratando-se de leilão judicial eletrônico, a publicação do edital deve ocorrer em sítio eletrônico na rede mundial de computadores, exatamente como ocorreu no presente caso.

Os autos de arrematação juntados ao processo (Ids. 216407625, 216407627, 216407628 e 216880912) comprovam que os editais foram devidamente publicados no portal eletrônico da leiloeira, com ampla divulgação.

A alegação de que apenas um dos quatro imóveis recebeu lance de outro licitante além do credor não é suficiente para caracterizar deficiência na publicidade, pois a lei não exige pluralidade de licitantes ou disputa efetiva como requisito de validade do leilão.

Ademais, o auto de arrematação do imóvel "Quilombo" (Id. 216407628) registra expressamente que o lote recebeu sete lances de dois licitantes distintos, com disputa entre propostas à vista e parceladas, o que contradiz frontalmente a alegação do Agravante de que "nenhum outro interessado participou do certame" e que houve "lance único do credor".

Quanto à notificação da empresa Vanguard Home, detentora de direito real de servidão sobre um dos imóveis, verifico que, além de ter sido efetivamente realizada, conforme comprovado nos autos (Id. 218425486), sua eventual intempestividade não seria capaz de gerar a nulidade pretendida. Isso porque a servidão constitui ônus que acompanha o imóvel (
propter
rem), independentemente de quem seja seu proprietário, bastando, para a segurança jurídica, que sua existência conste do edital, o que foi devidamente observado (Id. 212915115).

Superadas as alegações de nulidade dos leilões, pass
a-se
à análise das penalidades impostas pelo juízo de origem.

No que tange à multa por litigância de má-fé,
a
sua aplicação
se mostra
correta, diante da evidente alteração da verdade dos fatos praticada pelo
a
gravante.

Ao afirmar categoricamente que "nenhum outro interessado participou do certame" e que houve "lance único do credor", quando o auto de arrematação comprova exatamente o contrário, o executado incorreu na conduta tipificada no art. 80, II, do C
ódigo de Processo Civil
.

Além disso, ao alegar desconhecimento dos leilões, quando já havia peticionado em múltiplos processos demonstrando ciência inequívoca dos atos, inclusive juntando cópias dos próprios editais, o Agravante também resistiu injustificadamente ao andamento do processo (art. 80, IV, do CPC).

Contudo, embora justificada a imposição da multa por litigância de má-fé,
mostra-se excessivo
o percentual fixado pelo juízo de origem (10% sobre o valor atualizado da causa), considerando as circunstâncias do caso concreto e o elevado valor da causa (R$ 3.139.352,26).

Assim, e
m observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
mostra-se
adequada a redução do percentual para
2
% sobre o valor atualizado da causa.

Por outro lado, no que se refere à multa por ato atentatório à dignidade da justiça, prevista no art. 903, §6o, do CPC, entendo que sua cumulação com a penalidade por litigância de má-fé, no presente caso, configura bis in idem, uma vez que ambas as sanções se fundamentam nos mesmos fatos.

Embora o art. 903, §6o, do
Código de Processo Civil
preveja penalidade específica para quem suscita infundadamente vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante,
revela-se
no caso concreto,
que
as condutas que fundamentaram essa sanção são as mesmas que já ensejaram a aplicação da multa por litigância de má-fé: a alteração da verdade dos fatos e a resistência injustificada ao andamento do processo.

Ademais, quando da apresentação da impugnação à arrematação pelo Agravante, os efeitos das arrematações já se encontravam suspensos por decisão do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que afasta a finalidade específica exigida pelo art. 903, §6o, do CPC, qual seja, ensejar a desistência do arrematante.

Nesse contexto, deve ser afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mantendo-se apenas a penalidade por litigância de má-fé, no percentual reduzido de
2
% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para: (i) reduzir a multa por litigância de má-fé para
2
% sobre o valor atualizado da causa; e (
ii
) afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 903, §6o, do CPC, mantendo-se, no mais, a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026